Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-26.2006.8.11.0109
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0000042-26.2006.8.11.0109

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:

[
POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON DOS REIS - CPF: 349.325.509-87 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), EDSON POLITANO - CPF: 378.545.778-20 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DAS 3ª E 4ª VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA, QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DETERMINADO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CLÁUSULA CONSTITUTI. POSSE INDIRETA. EXTERIORIZAÇÃO DO DOMÍNIO. PROJETO DE MANEJO FLORESTAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ATOS DE VIGILÂNCIA E ABERTURA DE PICADAS. PROVA TESTEMUNHAL. INCONSISTÊNCIA DA PROVA POSSESSÓRIA DO RÉU. ESBULHO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em virtude
da sentença de improcedência

do pedido de Reintegração de Posse sobre área rural de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) alqueires, sob o fundamento de falta de prova da posse anterior.

2. Os apelantes sustentam que a posse decorre de escritura pública de compra e venda com cláusula
constituti
, projeto de manejo florestal registrado no IBAMA, utilização do imóvel como garantia hipotecária, atos de vigilância, abertura de picadas e prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perguntas ao requerido em depoimento pessoal determinado de ofício; (
ii
) se os apelantes comprovaram posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse sobre a área litigiosa.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento de perguntas em interrogatório determinado de ofício não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a parte não indica quais perguntas formularia ou de que forma as respostas poderiam alterar o julgamento.

5. A cláusula
constituti
inserida em escritura pública transfere a posse indireta ao adquirente e legitima o manejo de ação possessória, independentemente de ocupação física contínua do imóvel.

6. A posse anterior foi demonstrada por escritura pública registrada, projeto de manejo florestal confirmado pelo IBAMA, utilização do imóvel como garantia hipotecária e depoimentos que indicam atos de vigilância, abertura e aviventação de picadas e reconhecimento público da posse.

7. A prova produzida pelo apelado não identifica com segurança a área litigiosa, apresenta divergências quanto à denominação e é enfraquecida pela falta de prova técnica ou documental sobre o perímetro ocupado.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e reintegrar os apelantes na posse da área esbulhada.

Tese de julgamento: "
A cláusula
constituti
transfere a posse indireta ao adquirente e autoriza a reintegração de posse quando comprovados atos de exteriorização do domínio e esbulho sobre imóvel rural"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 282, § 1º, 385, 459, 560 e 561; CC,
arts
. 1.196 e 1.197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.158.992/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

-
JUIZ DE DIREITO
(RELATOR-
CONVOCADO
):

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILTON DOS REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0000042-26.2006.8.11.0109), ajuizada em face de EDSON NAPOLITANO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a parte autora não logrou comprovar o exercício da posse sobre a área litigiosa, revogando a liminar anteriormente deferida e encerrando a instrução processual, bem como acolhendo apenas os embargos de declaração opostos pelo requerido para afastar a aplicação do art. 98, §3º, do CPC, em razão da revogação anterior do benefício da AJG (cf. id. nº 333106916, integrado pelo id. nº 333106926).

Nas razões recursais, os apelantes narram que a ação foi ajuizada em razão de esbulho possessório supostamente praticado pelo apelado sobre parte da área rural denominada Fazenda Fortaleza, com extensão aproximada de 2.104,4734 hectares, adquirida em 1994, conforme escritura pública devidamente registrada, sustentando que exercem posse antiga, contínua e pública sobre o imóvel. Alegam que, ao longo dos anos, realizaram atos típicos de posse, como manejo florestal, abertura de picadas, vigilância da área, pagamento de tributos e utilização do imóvel como garantia em operações financeiras.

Sustentam que a sentença desconsiderou o conjunto probatório produzido, especialmente a prova testemunhal, a qual indicaria o reconhecimento público da posse exercida pelo falecido Milton dos Reis, sucedido por seus herdeiros, bem como a inexistência de posse legítima do requerido sobre a área objeto da demanda. Apontam contradições nos depoimentos do apelado e de suas testemunhas, afirmando que estas se referem a imóvel diverso, denominado Fazenda Panorama, e não à área litigiosa.

Aduzem, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, durante a audiência de instrução, o magistrado indeferiu as perguntas formuladas pelo advogado da parte autora ao requerido, apesar de ter determinado de ofício a colheita do depoimento pessoal, e que a improcedência foi fundamentada justamente na suposta insuficiência de provas. Defendem que tal circunstância impôs limitação indevida ao contraditório e à ampla defesa.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, para reformar o julgado e reconhecer o exercício da posse anterior pelos autores, com a consequente procedência da ação de reintegração de posse (cf. id. n° 333106934).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 333106939.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SAULO RONDON GAHYVA
, OAB/MT
13216
/O
,
REPRESENTANDO A
PARTE APELA
NTE
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
- JUIZ DE DIREITO (RELATOR-CONVOCADO):

Eminentes pares,
m
ais uma vez p
eço vênia a Vossas Excelências
.

A
diar
ei
o presente ju
lgamento por uma única sessão, pois revisitarei os autos
em razão da elevada complexidade fática da demanda.

Pretendo esclarecer alguns pontos que suscitaram dúvidas após a sustentação oral proferida pelo ilustre advogado.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(1º
VOGAL)

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
ª VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
- JUIZ DE DIREITO (RELATOR-CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para demonstrar o exercício de posse anterior dos apelantes sobre a área denominada “Fazenda Fortaleza”, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelo apelado, além da alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão de suposta limitação da defesa técnica em participar da produção da prova oral.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão aos apelantes.

Da leitura atenta da r. sentença, verifica-se que o depoimento pessoal do requerido sequer foi utilizado como fundamento para a improcedência do pedido, tendo a convicção da magistrada singular se formado a partir dos depoimentos dos sucessores do autor, do relato do policial militar que acompanhou a diligência e da prova testemunhal colhida, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de prejuízo decorrente da sua produção.

Com a devida vênia, os apelantes limitam-se a formular críticas genéricas ao indeferimento de perguntas, sem indicar, de forma específica e individualizada, qual questionamento teria sido obstado, qual
fato relevante pretendiam
demonstrar ou de que modo a eventual ampliação da inquirição seria apta a alterar o desfecho da controvérsia, o que evidencia a ausência de demonstração concreta de prejuízo.

Ademais, cumpre ressaltar que o feito foi submetido a ampla e exauriente instrução probatória ao longo de quase duas décadas, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer limitação efetiva ao exercício das faculdades processuais pelas partes.

Desde o início da demanda, nota-se que o juízo oportunizou a dilação probatória em diversas frentes, a começar pela realização de audiência de justificação prévia (cf. id. n° 60413759 - pág. 79) e pela colheita de resposta de ofício do IBAMA-MT (cf. id. n° 60414908 - pág. 6), que trouxe aos autos elementos técnicos sobre o projeto de manejo florestal na área em litígio.

Houve, ainda, a nomeação de perito judicial para a realização de prova técnica (cf. id. n° 60414908, pág. 36), a qual não chegou a ser produzida pelo não custeio dos honorários periciais, embora o feito tenha permanecido suspenso por determinado período justamente para viabilizar, pelo de cujus MILTON DOS REIS, o respectivo adimplemento (cf. id. n° 60414908, pág. 77), incidindo, por consequência, a preclusão.

Além disso, a instrução oral não se limitou a um único ato.

Após a audiência de instrução e julgamento originária (cf. id. n° 60414918 - pág. 36), houve a impetração de Mandado de Segurança pelos apelantes, o que resultou na determinação de reabertura da instrução processual (cf. id. n° 60414934 - pág. 2). Esse novo estágio permitiu a oitiva de testemunhas como Luís Antônio Giroldo (cf. id. n° 60414934 - pág. 58), e o deferimento da substituição da testemunha Argeu Ortiz
Kerber
por Benedito Luiz de Andrade (cf. id. n° 60414934 - pág. 96), cujos depoimentos foram devidamente colhidos e registrados.

O acervo de provas conta, ainda, com relatórios detalhados da autoridade policial (cf. id. n° 60413783 - pág. 7), certidões minuciosas de oficiais de justiça e mídias digitais que registram tanto as oitivas quanto o cumprimento das diligências no local do imóvel (cf. id. n° 62484914).

Portanto, diante de um cenário em que houve ampla e exauriente produção de provas documentais, técnicas e testemunhais ao longo de quase duas décadas, inclusive com a intervenção deste Tribunal para assegurar a oitiva de testemunhas específicas, o mero indeferimento de perguntas em interrogatório que sequer foi considerado na formação do convencimento da magistrada sentenciante, aliado à ausência de demonstração inequívoca de prejuízo, não configura cerceamento de defesa, à luz do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no . 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4. Mesmo que afastada a deficiência da fundamentação recursal, repelindo-se, via de consequência, o óbice contido na Súmula nº 284 do STF, invocado pela decisão ora agravada, não se observa nenhuma questão essencial ao julgamento que não tenha sido abordada pelo Tribunal estadual, o que afasta, de todo modo, a negativa de prestação jurisdicional ventilada.

5. No tocante ao dever de indenizar na hipótese concreta, bem como ao valor da indenização fixada na origem, verifica-se que a pretensão esbarra nos rigores da Súmula nº 7 do STJ, considerando-se que, para a alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, seria necessário um novo exame dos elementos de convicção dos autos, o que é sabidamente vedado em recurso especial.

6. A aferição do decaimento das partes em relação ao pedido, para fins de verificação da sucumbência recíproca ou mínima, importa no reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro -
AgInt
no
AREsp
n. 1.527.339/MG - julgado em 4/5/2020 -
DJe
de 11/5/2020.)

Rejeito, portanto, a referida preliminar.

Passa-se ao exame do mérito.

De início, impõe-se registrar que a demanda foi originalmente proposta por Milton dos Reis, tendo havido sua sucessão processual pelos herdeiros, ora apelantes, razão pela qual a análise dos fatos possessórios deve considerar, primordialmente, a conduta do autor originário, sem perder de vista os elementos posteriormente produzidos por seus sucessores.

No que tange à questão de fundo,a ação de reintegração de posse exige, para sua procedência, a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse anterior; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

A distinção entre posse e propriedade assume relevo decisivo no caso, pois a controvérsia não se resolve pela aferição da cadeia dominial ou da validade do título, mas pela verificação de quem, de fato, exercia poder sobre a área litigiosa no período imediatamente anterior ao alegado esbulho, sendo vedada a conversão da demanda possessória em sucedâneo de ação petitória.

A partir dessas premissas, com a devida vênia, verifica-se que a tese recursal é frontalmente infirmada pelas próprias declarações dos sucessores do autor originário, cujos depoimentos revelam uma vinculação estritamente formal e patrimonial com o imóvel, desprovida da concretude fática indispensável à configuração da posse.

O apelante Guilherme Caldeira dos Reis, em seu depoimento pessoal (cf. id. n° 333107388, 333107389, 333107390 e 333107391), admitiu que a área litigiosa não possuía qualquer desenvolvimento produtivo, limitando-se à existência de "picadas". Mais relevante ainda foi a sua confissão quanto ao plano de manejo iniciado em 1998, ao afirmar que o levantamento da madeira foi realizado, mas a exploração nunca foi efetivada por falta de viabilidade.

No mesmo sentido, a sucessora Isabel
Cirlei
Caldeira dos Reis (cf. id. n° 333107392 e 333107393) confirmou que a família residia em Sinop/MT e nunca se mudou para a fazenda, justificando que o imóvel não possuía sequer uma casa. A depoente foi categórica ao declarar que a área era utilizada primordialmente como garantia fiduciária em suas atividades comerciais, já que detinha os documentos dela.

A testemunha arrolada pelos autores, José Francisco Alves (cf. id. n° 333106901), vizinho da área desde 1995, também trouxe elementos que enfraquecem a tese dos apelantes.

Embora tenha afirmado conhecer Milton dos Reis e saber que este se apresentava como proprietário, José Francisco confirmou que jamais ingressou na área litigiosa, não sendo capaz de precisar a existência de exploração efetiva, limitando-se a declarar que tinha conhecimento apenas da ausência de qualquer edificação ou estrutura no imóvel.

Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas que efetivamente vivenciaram a realidade da área em litígio corroboram a posse material do réu, ora apelado.

A testemunha Vanderlei dos Santos (cf. id. n° 333106902) relatou ter trabalhado para Edson
Politano
nos anos de 1994 e 1995, período em que presenciou a derrubada de mato e o plantio de capim e gergelim, sendo enfático ao afirmar que, naquela época, não havia estradas, tendo todas sido abertas pelo réu, e que jamais ouviu falar de Milton dos Reis ou de qualquer outra pessoa que se intitulasse proprietária da Fazenda Fortaleza.

Segundo a testemunha, o cenário encontrado por
Politano
era de absoluto abandono, contendo apenas um barraco precário, o qual foi substituído por uma casa construída pelo requerido após a formação do pasto.

Não bastasse, o ponto de inflexão que desconstitui o argumento de "vigilância e cuidado" sustentado pelos apelantes reside no depoimento do Policial Militar Joel Dupin Carvalho (cf. id. n° 333106904 e 333106905).

Ao acompanhar a diligência de reintegração em 2008, o militar constatou que o guia indicado pelos autores para localizar a área não possuía o conhecimento geográfico necessário para apontar as divisas, sendo obrigado a buscar informações com terceiros na localidade.

Ora, é inadmissível que um possuidor que alega exercer vigilância e manutenção há mais de uma década não saiba sequer conduzir a força policial aos limites de sua posse. Tal episódio ratifica, de forma robusta, que a posse alegada pelos apelantes era fictícia, baseada exclusivamente em mapas e registros paroquiais, enquanto a posse efetiva pertencia ao apelado, identificado como o efetivo detentor da gleba.

Também não se mostra suficiente a alegação de posse fundada na elaboração de plano de manejo florestal junto ao IBAMA (cf. id. n° 60414908, pág. 6).

Conforme informações prestadas pelo próprio órgão ambiental, embora tenha sido protocolado projeto em nome de Milton dos Reis, os últimos atos administrativos remontam a 05/08/1999, quando autorizada a realização de inventário integral do compartimento a ser explorado, sem demonstração de efetiva implementação ou exploração da área.

O plano de manejo, nessa perspectiva, constitui ato preparatório e administrativo, apto a revelar intenção ou expectativa de exploração econômica futura, mas não substitui a prova de efetivo exercício possessório, sobretudo quando inexistem outros elementos que ratifiquem a execução concreta do projeto.

Da mesma forma, a constituição de hipoteca em favor da Petrobrás Distribuidora S/A (cf. id. n° 60413759, pág. 69) não possui força probatória suficiente para demonstrar posse, pois se trata de ato jurídico inserido no plano da disponibilidade patrimonial do titular registral, sem necessária correspondência com a ocupação fática do imóvel.

A cláusula
constituti
constante da escritura, embora possa produzir efeitos no plano jurídico da transmissão indireta da posse, não dispensa a demonstração de que, após o negócio, houve efetivo exercício possessório, ainda que indireto, por meio de atos de gestão, fiscalização, administração ou aproveitamento econômico, circunstância que, conforme já fundamentado, não se encontra presentes nos autos.

Outrossim, também não prospera o argumento de que, havendo dúvida sobre a posse, deveria prevalecer aquela fundada em justo título, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

A aplicação dessa regra pressupõe situação de incerteza equilibrada entre posses concorrentes, o que não se verifica quando o conjunto probatório indica que uma das partes exercia atos materiais de exploração econômica, enquanto a outra se apoia predominantemente em documentos dominiais e atos formais de intenção possessória.

A prova produzida nos autos, portanto, não revela dúvida razoável a ser resolvida pelo título, mas insuficiência da demonstração da posse anterior pelos apelantes, requisito que lhes incumbia comprovar nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Essa conclusão também se harmoniza com o art. 557 do Código de Processo Civil, que reafirma a autonomia da tutela possessória em relação à discussão dominial, impedindo que a propriedade seja utilizada como sucedâneo da posse.

Nessa linha, esta Câmara tem reiteradamente afirmado que, em ações possessórias, a discussão limita-se à posse, sendo juridicamente inviável deslocar o debate para a análise da titularidade dominial, sob pena de indevida conversão da controvérsia em demanda de natureza petitória, como pretendem, de forma indireta, os recorrentes.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PROVA DO DOMÍNIO. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE POSSE PRETÉRITA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel urbano, ao fundamento de inexistência de prova da posse anterior da autora, embora demonstrada a aquisição do domínio por meio de escritura pública registrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova do domínio é suficiente para suprir a ausência de demonstração da posse anterior em ação possessória; (
ii
) é admissível a juntada, em sede recursal, de ata notarial destinada a comprovar esbulho recente; e (
iii
) a invocação da função social da propriedade afasta a exigência dos requisitos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação de reintegração de posse exige prova do exercício da posse anterior, do esbulho e de sua data, sendo insuficiente, por si só, a demonstração do domínio, que não se confunde com a posse enquanto situação de fato.

4. A ata notarial apresentada apenas na fase recursal configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, sobretudo quando inexistente demonstração de impossibilidade de produção da prova em primeiro grau e ausente o contraditório.

5. Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar atos possessórios praticados pela autora, ao passo que os recorridos apresentaram indícios consistentes de ocupação anterior do imóvel.

6. A função social da posse não foi utilizada como fundamento autônomo da decisão, que se apoiou, de modo suficiente, na ausência de comprovação da posse pretérita da autora, requisito essencial à tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Na ação de reintegração de posse, a prova do domínio não supre a exigência de comprovação da posse anterior, sendo inadmissível a inovação recursal mediante juntada de documento destinado a suprir deficiência probatória não justificada em primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561 e 1.014; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.622.120/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020; TJMT,
ApC
nº 1003032-40.2020.8.11.0025, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U 1001811-57.2021.8.11.0002 - Julgado em 03/02/2026 - Publicado no DJE 12/02/2026)

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA EM CONTRATOS. IRRELEVÂNCIA AO CASO. QUESTÃO DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE PROVA DE POSSE E ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

2- Conjunto das provas dos autos que aponta para a ausência de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

3- As provas coligadas aos autos dão conta de que desnecessária realização de provas periciais, pois seriam alvo em contrato, que não foram essenciais à conclusão pela ausência de posse e de esbulho,
enquanto que
o que se analisa nos autos é a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - N.U 1021239-10.2018.8.11.0041 - Julgado em 12/12/2023 - Publicado no DJE 13/12/2023)

Em recente julgamento do
eg
. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RECONVENÇÃO. VEDAÇÃO DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE.

1. Em ação possessória, não se admite reconvenção voltada à discussão acerca do domínio sobre o bem. Em conformidade ao assentado por esta Corte, "o art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), ao proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio" (ER
Esp
1134446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, D
Je
4/4/2018).

2. É nulo, por ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o acórdão que deixa de se manifestar sobre questão relevante para a solução da controvérsia, com aptidão para alterar o resultado do julgado embargado. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a questão deduzida quanto à alegação de
supressio
, impõe-se o retorno dos autos para o seu exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.671.172/MG - julgado em 22/4/2026 - DJEN de 27/4/2026.)

Portanto, os autores não se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior, requisito basilar da ação possessória, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a r. sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º
VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista para um exame mais acurado da matéria
.

As questões possessórias são muito delicadas e
recordo-me de detalhes da sustentação oral que me geraram dúvidas, e não dispus de tempo hábil para manusear
o processo.

SESSÃO DE 26 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
-VISTA
(V
ENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Isabel
Cirlei
Caldeira dos Reis
(viúva),
Guilherme Caldeira dos Reis
,
Carolline
Caldeira dos Reis
e
Stephanie Caldeira dos Reis
, na qualidade de sucessores processuais de
Milton dos Reis
(falecido), em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Edson
Politano
, de alcunha “Barba”.

Milton dos Reis afirmou ser legítimo proprietário e possuidor da
Fazenda Fortaleza
, antiga “Fazenda
Esquesito
”, com
área total de 2.104,4734 hectares
, situada no Município de Marcelândia/MT, registrada sob a matrícula n.º 8.995 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, posteriormente matriculada sob o n.º 378 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT.

Narrou ter adquirido o imóvel em 11/11/1994, por meio de Escritura Pública lavrada com anuência e ordem da vendedora
Alaide Catarina Dresch
(ID 333107362 – pág. 42/43) e que, em
12/06/2006,
o irmão do autor, Sr. Anísio dos Reis, junto com funcionários que promoviam o avivamento das picadas na Fazenda, constatou invasão de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) alqueires por parte do Apelado, que havia iniciado desmatamento em área de mata fechada pertencente à Fazenda Fortaleza.

Assinalou ter procurado o Apelado para que desocupasse a área, e mesmo após ter demonstrado a prova da propriedade e da posse, o Apelado se recusou a deixar o local, o que deu causa ao manejo da
Aão
possessória.

A inicial está instruída com a cadeia dominial da Fazenda Fortaleza, o Plano de Manejo Florestal e Rendimento Sustentado, Declaração de Comprometimento emitida pelo IBAMA, comprovante de declaração de ITR desde 1995, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Certidão de Regularidade Fiscal, Termo de Responsabilidade de Execução e Manutenção de Floresta Manejada emitido pelo Serviço Público Federal, além do Inquérito Policial instaurado a pedido do irmão do requerente (Sr. Anísio dos Reis).

Na instância policial, tomou-se o depoimento de
Elaor
Amaro Nunes, agrimensor contratado pelo requerente Milton dos Reis para reavivamento de divisas, colocação de marcos de concreto nos cantos das divisas onde existem os primeiros levantamentos no local. Afirmou que, quando fazia o reconhecimento da área objeto do litígio, se deparou com o requerido/apelado que havia ocupado indevidamente 150 (cento e cinquenta) alqueires, além de ter alterado o percurso da estrada e feito buracos em outro ponto da propriedade, a fim de dar acesso à sua propriedade.

Referido depoimento foi corroborado, no âmbito investigativo criminal, por José Aparecido Rodrigues Valle, que estava na equipe de avivamento das divisas.

Em sua defesa, o Apelado sustentou que é morador da região desde meados de 1987 e que, primeiro, passou a ser possuidor da Fazenda “
Bigo

Rill
”, que dá acesso à BR 080 (atual MT 322).

Alegou que, em 1994, adquiriu e exerce a posse mansa e pacífica da área denominada
Fazenda Panorama
localizada na Gleba
Maiká
, no Município de Marcelândia/MT, com 3.460,8240 hectares, das quais 2.358,3019 hectares são de reserva legal.

Afirmou ter aberto as estradas de acesso à Fazenda Panorama e implantado atividade produtiva na região (pastagens) em outras 03 (três) áreas, assim descritas: (i) 434,3859 hectares abertas em
1999
, (
ii
) 331,4262 hectares abertas em
2002
e (
iii
) 336,7115 hectares abertas em
2004
.

Aduziu que as 03 (três) áreas estão interligadas, formando um só imóvel, e que
exerce a posse desde 1994
.

Quanto à área disputada, alegou que o requerente era pessoa desconhecida da região, que nunca exerceu a posse, mesmo que indireta, uma vez que detém apenas o título de proprietário.

Forte nesses argumentos, pediu a improcedência do pedido de proteção possessória.

Com a defesa vieram imagens fotográficas, laudo particular de vistoria técnica para aferir a extensão da Fazenda Panorama, declarações públicas de confrontantes, declaração de impugnação do Plano de Manejo apresentado pelo requerente, entre outros documentos sobre a Fazenda Panorama.

Realizada audiência de justificação prévia, o Juiz da causa deferiu a medida liminar de reintegração de posse.

A instrução processual foi longa e tumultuada, marcada por incidentes recursais, substituição processual em razão do falecimento do autor Milton dos Reis em 16/05/2011, reabertura da instrução por determinação oriunda de Mandado de Segurança, e colheita de prova testemunhal em momentos distintos.

Registro que, embora determinada a prova técnica para aferir o perímetro formal e o real da Fazenda Fortaleza e da Fazenda Panorama, não foi possível a sua realização em virtude do falecimento do requerente e da incapacidade financeira de arcar os honorários do perito.

Importa registrar que, na audiência de instrução, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de formulação de perguntas pelo advogado da parte autora durante o depoimento pessoal do requerido/apelado,
“uma vez que a produção dessa prova foi ordenada de ofício por este magistrado, não havendo pedido da produção dessa prova, formulado pelo autor”
(ID 333107380 – pág. 35). No mesmo ato, revogou a medida liminar concedida aos Apelantes, cuja decisão foi mantida no julgamento do RAI 79.794/2016.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante concluiu ser improcedente o pedido autoral, sob o fundamento central de que os autores/apelantes não lograram demonstrar o efetivo exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso. Concluiu que a prova produzida evidenciou mera titularidade dominial, insuficiente para o acolhimento da proteção possessória.

Ao final, impôs aos Apelantes o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das perguntas formuladas por seu procurador durante o depoimento pessoal do requerido.

No mérito, sustentaram ter demonstrado o exercício de posse anterior por múltiplos elementos probatórios.

Deram destaque para a cláusula inserida na escritura pública de aquisição atinente ao projeto de manejo florestal registrado no IBAMA, a utilização do imóvel como garantia hipotecária, os atos periódicos de vigilância, aviventação e abertura de picadas, e os depoimentos de testemunhas que confirmaram o reconhecimento público da condição possessória do autor originário.

-
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
:

O depoimento pessoal é meio de prova cujo requerimento compete à parte adversa, conforme regra mestra descrita no art. 385,
caput
, do CPC, e sua finalidade precípua é obter a confissão do depoente, sujeitando-o à pena de confissão ficta em caso de não comparecimento ou recusa injustificada.
Verbis
:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento,
sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício
. (Sem destaque no original)

O interrogatório determinado de ofício pelo Magistrado, autorizado pela parte final do mesmo dispositivo, tem natureza diversa: trata-se de medida instrutória exercida pelo julgador no interesse da formação do seu convencimento, em que não lhe aplica a pena confissão ficta, muito menos transfere às partes as prerrogativas processuais que decorreriam do ato requerido.

Nessa modalidade, o Juiz é o protagonista do ato, podendo delimitar seu objeto e direcionar as perguntas segundo a finalidade que motivou a determinação, sem que isso configure, por si só, violação ao contraditório.

Com efeito, é certo que o princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6.º do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa na construção do resultado justo.

E mais: uma vez produzida, a prova pertence ao processo e não à parte que a requereu ou ao Juiz que a determinou. Contudo, o reconhecimento dessas premissas não conduz, automaticamente, à conclusão de que todo indeferimento de perguntas durante interrogatório determinado de ofício configura cerceamento de defesa.

E o mais relevante é a falta de demonstração do prejuízo concreto. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, expresso no art. 282, §1.º, do Código de Ritos condiciona o reconhecimento de qualquer nulidade processual à comprovação de efetivo prejuízo à parte que a alega.

No caso, os apelantes se limitaram a afirmar que lhes foi vedada a formulação de perguntas ao requerido/apelado, mas não indicaram, de forma precisa, quais perguntas pretendiam formular, qual resposta razoavelmente se extrairiam e de que forma essa informação teria alterado o resultado do julgamento.

A falta dessa demonstração específica torna a tese de prejuízo abstrata, insuficiente para justificar a anulação de sentença proferida após instrução que se prolongou por mais de quinze anos, com ampla produção probatória em momentos distintos, inclusive com reabertura determinada por mandado de segurança, que assegurou a oitiva de testemunhas anteriormente indeferidas.

Esclarecido isso,
rejeito
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal que, ao contrário do Relator, entendo que comporta solução diversa da adotada pela Juíza sentenciante.

A Ação de Reintegração de Posse tem como pressuposto de procedência a demonstração, pelo autor, dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A posse anterior, primeiro e fundamental desses requisitos, não se identifica exclusivamente com a apreensão física e contínua do bem.

O Código Civil, em seu art. 1.196, conceitua como possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que abrange tanto a posse direta
quanto a posse indireta
, esta última exercida por quem, sem ocupar materialmente o bem, atua mediante atos de administração, vigilância, conservação ou disposição, exteriorizando o poder dominial de forma objetivamente perceptível.

O art. 1.197 admite o desdobramento possessório, reconhecendo que a posse direta de alguém não anula a posse indireta de outrem.

Assim, se o comprador recebe a posse por cláusula expressa na escritura e o vendedor permanece transitoriamente no imóvel, este passa a exercer posse direta derivada ou, conforme o caso, mera detenção/comodato precário; o comprador, por sua vez, conserva posse indireta juridicamente protegível.

O Supremo Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a posse, para fins possessórios, não demanda a apreensão corpórea ininterrupta do bem, mas a exteriorização da propriedade mediante comportamento que, objetivamente considerado, corresponda ao exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio.

Assentou que a
cláusula
constituti
(ou
constituto
possessório) inserida em escritura pública de compra e venda transfere ao adquirente a posse indireta do bem, legitimando-o ao manejo dos interditos possessórios, independentemente do exercício de atos de posse direta sobre o imóvel.

A consequência processual é relevante. Isso porque, uma vez comprovada a posse anterior, ainda que indireta, e demonstrado o esbulho, a turbação ou a ameaça, o adquirente pode ajuizar reintegração, manutenção ou interdito proibitório, conforme os
arts
. 560 e seguintes do CPC. Não se exige, para a tutela possessória, que o autor tenha exercido posse direta, corpórea ou física sobre o imóvel, e sim a prova da situação possessória juridicamente tutelável.

No STJ, ao julgar o REsp 1.158.992/MG em 07/04/2011, assentou-se ser cabível ação possessória pelo adquirente de imóvel cuja escritura pública de compra e venda continha cláusula
constituti
, e afirmou que o
constituto
possessório é forma de aquisição da posse e que a inexistência de ocupação física imediata do imóvel não desnatura a condição de possuidor do adquirente (STJ - REsp: 1158992 MG 2009/0186292-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2011).

Extrai-se do julgado proferido pela Corte Superior que, na caracterização da posse, o elemento corpus não demanda a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia “
o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato
exteriorem
oposição ao fato interior
” (Caio Mário da Silva
Pereira,Instituições
de Direito Civil).

E mais. Consoante a doutrina de Ihering, a posse se caracteriza pela visibilidade do domínio e é possível que tenha, historicamente, se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta. O próprio informativo do STJ registra, também, como precedente o REsp 143.707/RJ, DJ 02/03/1998.

No caso concreto, a Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 11/11/1994, entre Milton dos Reis e
Alaide Catarina Dresch
, contém
cláusula
constituti
expressamente pactuada, pela qual a alienante declarou transmitir ao adquirente não apenas a propriedade, mas também a posse do imóvel.

Verbis
:

Esse instrumento foi registrado na matrícula do imóvel, conferindo-lhe publicidade
erga omnes
e eficácia translativa da posse indireta desde a data de sua lavratura.

Com efeito, nessa configuração, a cláusula
constituti
opera a transmissão ficta da posse por ato jurídico expresso, dispensando a transferência material da coisa, e foi reconhecida por este Tribunal como suficiente para legitimar o exercício dos interditos possessórios pelo adquirente, conforme se extrai do precedente firmado no julgamento do RAC 1025376-64.2020.8.11.0041, de minha relatoria, que ficou assim ementada:

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A posse do Apelado foi legitimamente adquirida por cláusula
constituti
, confirmada por prova documental e testemunhal robusta.

6. O esbulho foi evidenciado por ocupação abrupta, com instalação de cadeados e desmatamento sem autorização ambiental, configura violação possessória.

7. A função social da propriedade não prevalece sobre posse legítima exercida com observância da legislação ambiental. A ocupação clandestina não se qualifica como posse de boa-fé.(...)

Tese de julgamento: "A posse legítima prevalece sobre ocupação clandestina, ainda que sob o argumento de função social da propriedade, quando caracterizado o esbulho e a ausência de regularidade ambiental".

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55 e 561; CC,
arts
. 1.196 e 1.210, § 1º; CF, art. 186; Lei 12.651/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 00190865020118130610
.(Sessão de julgamento de em 08/07/2025).

Ocorre que, ao examinar a questão, a Juíza de primeiro grau reconheceu a existência do título dominial, mas o qualificou como insuficiente para demonstrar a posse. Isto é, deixou de enfrentar a eficácia da cláusula
constituti
como mecanismo autônomo de transmissão possessória.

Essa lacuna analítica compromete a solidez da fundamentação, pois trata a prova da propriedade e a prova da posse indireta de forma indistinta, quando a cláusula
constituti
tem efeito jurídico próprio e autônomo, reconhecido pelo ordenamento civil, que independe do exercício ulterior de atos materiais sobre o bem.

A esse fundamento jurídico se somam os elementos probatórios concretos que a Magistrada sentenciante reconheceu existirem, mas os qualificou como insuficientes sem a correspondente fundamentação analítica.

O projeto de manejo florestal registrado no IBAMA em nome de Milton dos Reis, referente à Fazenda Fortaleza, foi confirmado pelo órgão ambiental em resposta ao ofício expedido pelo juízo.

A elaboração e o registro de projeto de manejo florestal sobre determinada área pressupõem, necessariamente, que o requerente se apresente perante a autoridade administrativa como titular de direitos sobre o imóvel e que tenha acesso físico para fins de levantamento técnico.

Trata-se de ato perceptível de exercício do domínio, que configura, com precisão, aquilo que a doutrina denomina de exteriorização da propriedade apta a caracterizar a posse.

Além disso, a utilização do imóvel como garantia hipotecária em favor da Petrobrás, documentada na matrícula do bem e mencionada pelos Apelantes, reforça esse quadro.

Dar bem imóvel em garantia real pressupõe o reconhecimento público, por parte do credor, da condição de possuidor e senhor da coisa, pois, em regra, nenhuma instituição aceitaria como garantia um imóvel sobre o qual o outorgante não pudesse demonstrar efetivo domínio e posse. Esse ato de disposição patrimonial é, por sua natureza, ato de exteriorização do poder dominial sobre o bem.

Aos depoimentos colhidos na audiência de instrução se somam os relatos das testemunhas
José Francisco
e
Benedito Luiz de Andrade
, que confirmaram, com detalhes, o reconhecimento público da condição de Milton dos Reis como possuidor da Fazenda Fortaleza.

O Sr. José Francisco é proprietário de área vizinha desde 1995, e afirmou ter conhecido o Sr. Milton Reis ainda naquele ano, de terem percorrido as terras entre 1995 e 1998, bem como tinha conhecimento do plano de manejo florestal e ter identificado funcionário do autor que permanecia na área, o Sr. Osmar, como pessoa que "sempre estava na área".

De seu turno, Benedito Luiz de Andrade confirmou conhecer a área, ter estado pessoalmente no local, ter conhecimento de que o Sr. Milton Reis realizava limpeza e abertura de picadas, e a ciência de que a área havia sido adquirida de Manoel Caldeira, sogro do autor, reforçando a continuidade da cadeia possessória.

Observa-se que a Juíza de primeiro grau reconheceu esses depoimentos, mas os desqualificou ao fundamento de que as testemunhas arroladas pelo autor Milton Reis não demonstraram o "efetivo exercício da posse" e que as testemunhas arroladas pelo Apelado foram uníssonas em afirmar que trabalharam nas terras sem jamais avistarem outras pessoas na área.

Com a devida
vênia
, essa conclusão apresenta o principal problema estrutural, pois tomou como premissa a identidade entre as áreas nas quais as testemunhas arroladas pelo Apelado narraram ter trabalhado e a área em disputa, cujos elementos probatórios não permitem afirmar com segurança.

A meu ver, o ponto mais grave da sentença não é a valoração isolada de cada depoimento, mas a falta de exame crítico acerca de questão anterior, pois há fundadas dúvidas se as provas produzidas pelo Apelado recaem sobre a Fazenda Fortaleza, antiga Fazenda Esquisito, com área de 2.104,4734 hectares, ou se dizem respeito a local diverso.

O Sr.
Carmo Cáceres,
testemunha arrolada pelo Apelado, descreveu a área em que trabalhou a pedido do Apelado e a denominou de "Fazenda Samanta", nomenclatura que não corresponde a nenhuma das propriedades identificadas na causa, seja da Fazenda Fortaleza/Esquisito ou da Fazenda Panorama que o Apelado afirma ser o dono.

Essa inconsistência terminológica é relevante, uma vez que em região rural de latifúndios, com propriedades vizinhas identificadas como:
Bigo
Hill, Morro Alto, Panorama, Fortaleza, Esquisito, a referência a determinada Fazenda de nome diverso gera dúvida legítima sobre qual área laborou.

Outra testemunha arrolada pelo Apelado, Sr.
Vanderlei dos Santos
, não soube indicar o nome da Fazenda em que trabalhou, não conseguiu informar sua localização precisa tomando como base/referência a BR-080, não soube precisar o número de propriedades que o Apelado possuía na região e não teve condições de identificar se a área em que trabalhou era a mesma que é objeto da demanda.

O depoimento pessoal do Apelado agravou a questão probatória, pois, em dois momentos, prestou declarações que enfraquecem a narrativa possessória sustentada na contestação.

Primeiro, ao confessar que a área objeto da Ação foi adquirida apenas em 2004 por contrato de posse celebrado com o Sr. Luiz Vicente, (documento que afirmou possuir, mas não juntou no processo), o Apelado contradisse a afirmativa da contestação de que estava na área desde 1994.

Segundo, ao reconhecer que na área litigiosa não existem benfeitorias ou construções, mas apenas pastagem, o Apelado contrariou os documentos fotográficos acostados à sua contestação.

Esse conjunto de incongruências não foi sopesado na sentença, cujo déficit analítico assumiu especial gravidade quando deixou de considerar que o Apelado não trouxe documento cartográfico, georreferenciamento, declaração do INCRA ou qualquer outra prova técnica que identificasse o perímetro da área ocupada e que permitisse cotejá-lo com os limites da Fazenda Fortaleza.

Assim sendo, depois de estudar este caso com percuciência, extrai-se o seguinte quadro:

De um lado, os Apelantes apresentam Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 1994, com cláusula
constituti
registrada, acompanhada de projeto de manejo florestal confirmado pelo IBAMA, utilização do imóvel como garantia hipotecária, e depoimentos de testemunhas que confirmaram atos de vigilância, abertura e aviventação de picadas e reconhecimento público da condição possessória do autor originário.

De outro, o Apelado apresentou depoimentos de testemunhas que descrevem atos possessórios em localidades geograficamente imprecisas ou identificadas por nomenclaturas diversas das que identificam o imóvel litigioso, confessa ter adquirido a área específica em 2004 por contrato que não juntou, e admitiu não haver benfeitorias na área objeto da invasão.

A partir desse cenário probatório, entendo que os Apelantes preencheram os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o pedido de reintegração de posse deve ser acolhido.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento, e
dar
p
rovimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

De conseguinte, reintegro os Apelantes na posse da área correspondente a 150 (cento e cinquenta) alqueires, esbulhada pelo Apelado, identificada nos limites descritos na inicial e no mandado de reintegração anteriormente cumprido, determinando a expedição de novo mandado possessório, com requisição de força policial se necessário, e do mandado proibitório de novas turbações ou esbulhos.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela 2ª Vogal, Desembargad
ora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026